Tribunal: STF
Processo: HC 204870
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo José Braga Ribeiro em causa própria.
    O impetrante narra (eDOC 1) haver sido condenado pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Alega, em síntese, que reúne as condições para progressão ao regime semiaberto e que, por ser pai de menino de 12 anos, deve cumprir o restante da pena em regime de liberdade eletronicamente monitorada.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Embora o paciente aponte como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (p. 4), não indica qualquer ato, desse ou de outro órgão judiciário, que tenha apreciado o seu pedido.
    Ademais, em consulta ao portal eletrônico do STJ, não encontrei registro de processos em nome do paciente, de modo que não há ato coator praticado por autoridade sujeita à competência originária desta Corte (CF, art. 102). 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus e determino a remessa dos autos à autoridade competente para conhecer originariamente do pedido, a Vara de Execuções Penais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba- PR.
    Em atenção ao pedido “h” da inicial, oficie-se à Direção da Unidade Prisional Casa de Custódia de Curitiba para que seja entregue cópia desta decisão em mãos do paciente.
    Oficie-se também ao Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, com cópia da inicial, para avaliar da necessidade de intervenção da Defensoria Pública no pleito.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente